Tribunal: TJDFT
Processo: 0016126-97.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Vistos, etc. Nada a prover quanto ao pedido ID n. 31892629, págs. 01/02. Determino a intimação do Autor BANCO DO BRASIL SA para, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos o Termo de Compromisso de Inventariante firmado pelo senhor Flávio Rogério da Silva Filho, com vistas à retificação do polo passivo da demanda e citação do espólio. I. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator